Tribunal: TJMT
Processo: 1005616-19.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005616-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES CONRRADO - CPF: 082.549.841-40 (PACIENTE), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (PACIENTE), MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 085.747.601-70 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), IAGO ALVES CONRRADO - CPF: 082.549.491-58 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006]
–
NEGATIVA DE AUTORIA - ASPECTO DEFENSIVO QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – APARENTE SUPRESSÃO DE INSTANCIA -

ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA QUE PERMANECEM INALTERADOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Quanto ao reconhecimento de nulidade processual, por ofensa ao princípio do promotor natural, em razão da não ratificação da denúncia, não há evidencia nos autos que a tese suscitada na impetração foi levada ao conhecimento e análise da autoridade apontada como coatora, de modo que sua apreciação por esta Corte de Justiça, implicaria em supressão de instância, o que é inadmissível.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada.

(HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)”

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, LUCAS ANTÔNIO DE ARAUJO RIBAS E MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO
,

qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Id. 205321157)
.

Narra inicialmente que os Pacientes tiveram suas prisões Preventivas decretadas pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em
30 de março de 2023,
sendo que o mesmo Juízo na data de 19/01/2023, de oficio, se declarou incompetente para julgamento da presente demanda.

Retrata que no curso processual, os pacientes foram denunciados,
como incursos nas penas dos
crimes insculpidos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343 de 2006, na forma do artigo 69, caput do Código Penal,

(concurso material de crimes), em notório excesso de imputação criminal indevida - overcharging prosecution, eis que estes teriam, em tese, envolvimento com associação criminosa, para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra que a audiência de instrução e julgamento
foi designada para o dia 16/11/2023, logo após, foi redesignada para o a data do dia 27/11/2023, e por derradeiro para a data do dia 23/01/2024, o qual não ocorrerá mais por ocasião do declínio de competência da Primeira Vara Criminal de Sorriso/MT., para a Quinta Vara Criminal Especializada de Sinop/MT.

Alega-se que, na data de 26 de fevereiro de 2024, o Douto Magistrado da r. Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, ratificou/recebeu de oficio a denúncia em face dos Acusados, manteve a prisão preventiva e designou as datas de 22, 23 e 24 de abril para a realização da audiência de instrução e julgamento do presente processo, sem abrir vistas prévia à acusação e a defesa para manifestação.

Sustenta que houve violação ao princípio do promotor natural e ao sistema acusatório, visto que o promotor de justiça não ratificou a denúncia, e que houve cerceamento de defesa.

Por fim, alega-se que a decisão que manteve a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, e que o Magistrado utilizou-se dos fundamentos lanchados na decisão que decretou a prisão
“per relationem”
, sem apresentar seus elementos de convicção.

Por tais razões, pleiteou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para anular o processo a partir do recebimento da denúncia e por consequência revogar a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados que se encontram na mesma situação fática e processual, ainda que de ofício, e declarada a nulidade da r. decisão que manteve a prisão preventiva, por patente ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República, revogando a prisão preventiva do ora Paciente e outros. No mérito, que sejam reconhecidas as nulidades e revogada a prisão, em definitivo.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (Id. 206202682). Informações juntadas (Id. 209551684).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pretendida nulidade do processo, ao argumento de ofensa ao princípio do Promotor Natural – inviabilidade – desnecessidade de ratificação da denúncia pelo Promotor de Justiça, em razão de declínio de competência – atos processuais, inclusive recebimento da inaugural acusatória, ratificados pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop–MT – ausência de demonstração de prejuízo - 2. Sustentada ausência de fundamentação da decisão que manteve as custódias dos pacientes – inviabilidade - motivos da prisão inalterados - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Id. 212272694).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, LUCAS ANTÔNIO DE ARAUJO RIBAS E MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Sabe-se ainda que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade. Devendo o impetrante instruí-los com provas pré-constituídas, nas quais fundamenta seu pedido.

No que tange ao reconhecimento de nulidade processual, por ofensa ao princípio do promotor natural, em razão da não ratificação da denúncia, como já consignado na decisão proferida em liminar, a questão suscitada pelo impetrante, demanda o exame mais aprofundado dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em juízo de cognição sumária. Além disso, não há evidencia nos autos que a tese suscitada na impetração foi levada ao conhecimento e análise da autoridade apontada como coatora, de modo que sua apreciação por esta Corte de Justiça, implicaria em supressão de instância, o que é inadmissível.

Quanto alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva (Id. 205321159), para análise, transcrevo a parte pertinente:

“...
DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento das prisões, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos em desfavor dos acusados MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, GUSTAVO ALVES CONRRADO, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, DANIEL MEDINA DORNAS, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, HENRIQUE JALES PEREIRA, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA, IAGO ALVES CONRRADO, ALCEDIR JUNIOR SOUZA RODRIGUES, MOISES CONCEICAO DA SILVA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, ANA PAULA DA SILVA e MAIKON SANCHES RUBIO.

...”
(Id. 205321159).

Com a devida vênia, não verifico na decisão proferida ausência de fundamentação de forma a autorizar a concessão da liberdade do paciente. Nota-se que ao manter a segregação cautelar, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto que havia convertido a prisão em flagrante em preventiva,
valendo-se da intitulada motivação
per relationem
, mormente porque as circunstâncias ensejadoras do decreto preventivo permanecem inalteradas, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita. Diante desses fundamentos, não há falar em ofensa ao disposto no 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA.PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade do paciente, evidenciada pela multirreincidência, bem como em razão da gravidade em concreto do delito, uma vez que o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de droga de poder altamente deletério. Inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada.

(HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Segue o mesmo entendimento, esta Egrégia Corte:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PACIENTES PRONUNCIADOS – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO CARCER AD CAUTELAM – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTES QUE PERMANECERAM SEGREGADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a autoridade judiciária valeu-se da intitulada motivação per relationem, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, na decisão de pronúncia, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais que os pacientes – indivíduos com históricos criminais –, permaneceram presos ao longo da instrução criminal.”
(N.U 1015644-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão,
tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, garantir a ordem pública e acautelar o meio social.

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”

Cabe ressaltar que, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, LUCAS ANTÔNIO DE ARAUJO RIBAS E MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024